Tribunal: TJPA
Processo: 0002465-18.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002465-18.2014.8.14.0004

APELANTE: ROSIVALDO SANTANA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002465-18.2014.8.14.0004

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM – PA

APELANTE:

ROSIVALDO SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO (A): WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, V C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117 I E IV, DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002465-18.2014.8.14.0004

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM – PA

APELANTE:

ROSIVALDO SANTANA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO (A): WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIVALDO SANTANA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id

9459507).

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2014, por volta das 12h, na Comunidade Nova Vida, Distrito de Monte Dourado, no município de Almeirim – PA, o recorrente foi flagrado por policiais civis na posse de uma espingarda, calibre 28, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos, em desacordo com determinação legal e regulamentar (id9459482).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato, nos termos do art. 386, inciso III, do CP (id 9459513).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id9459519).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 12455517).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a denúncia foi recebida em 14/06/2017 (id

9459486 - Pág. 1), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso I
[4]
, do CP.

De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 22/11/2021 (id

9459507 - Pág. 5), sendo este, por sua vez, o termo final do prazo, nos termos do art. 117, inciso IV, do mesmo diploma legal
[5]
.

Nesses termos, considerando que, desde o termo inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, VI
[7]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ROSIVALDO SANTANA DE SOUSA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[8]
do CPP c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se
: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 21/08/2023